Tribunal: TJDFT
Processo: 0736544-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736544-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H STRATTNER E CIA LTDA AGRAVADO: ALEXSANDRO RODRIGUES D E S P A C H O Vistos etc. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão impugnada foi publicada em 29/07/22 (ID 131818489 dos autos de origem), resultando assim no término do prazo recursal em 19/08/22 (sexta-feira), ao passo que o recurso só foi interposto em 27/10/22, em tese, intempestivamente. Desde logo, ressalta-se que eventual pedido de reconsideração superveniente a decisão agravada não interrompe o prazo para a interposição recursal. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator